Tribunal: STF
Processo: HC 71438
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Alegação de que o paciente não foi
assistido por defensor habilitado. 2. Quanto à instrução criminal,
não há nos autos prova de que a defesa do paciente não foi
patrocinada por advogado habilitado, mas, apenas, por estagiário. 3.
No que respeita ao inquérito policial, não estando a ação penal
ainda instaurada, não há invocar o princípio do contraditório a
legitimar o procedimento penal.